Tribunal: TJMT
Processo: 1009069-08.2024.8.11.0037
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009069-08.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALBERTO BASILIO DE QUEIROZ - CPF: 604.300.361-91 (APELADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA
-
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AVERBADA COMO CARTÃO DE CRÉDITO
-
AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA
-
DEVER DE INFORMAÇÃO
-
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL
-
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL
-
NOVA REGULAMENTAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu vício na contratação de suposto cartão de crédito consignado, convertendo-o em empréstimo consignado tradicional,
com a
revisão dos descontos realizados, restituição simples dos valores event
ualmente cobrados indevidamente, observada a compensação, além de
indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões em análise consistem em: (i) averiguar se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação que justifique a requalificação contratual; (
ii
) apurar a existência de abalo moral indenizável em decorrência da contratação.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a desconformidade entre o contrato firmado e a averbação como cartão de crédito, aliada à inexistência de comprovação válida de que o consumidor fora informado adequadamente, impõe-se a conversão da
operação para modalidade de empréstimo consignado, em observância ao art. 6o, III e IV, do CDC.

4. A tentativa da instituição financeira de provar o consentimento por meio de link com arquivo de áudio restou frustrada, diante da inoperância do link, sendo legítima a inversão do ônus probatório, conforme o art. 6o, VIII, do CDC e jurisprudência consolidada do STJ (
AgInt
no
AREsp
1.604.779/SP).

5. Embora reconhecida
a
falha na prestação do serviço, a indenização por dano moral exige demonstração objetiva de lesão extrapatrimonial relevante, o que não se verificou nos autos, sendo indevida a condenação neste ponto.

6. A restituição dos valores, por sua vez, deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé, bem como em razão da ausência de recurso da parte autora quanto à forma de repetição, nos termos do entendimento do STJ no Tema 929 (modulado no
EAREsp
676.608/RS).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, para excluir a condenação por danos morais e manter os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“
1. É nula a contratação de operação de crédito consignado travestida de cartão de crédito quando ausente comprovação válida e inequívoca da ciência do consumidor quanto à natureza da operação, impondo-se sua requalificação.

2
. A configuração de falha na prestação de serviços, por si só, não implica dano moral indenizável quando ausente repercussão concreta na esfera personalíssima do consumidor.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXII;
CDC, arts
. 6o, III, IV e VIII, 39, V, e 52; CPC/2015, art. 373, II; CC/2002, art. 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 929; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.604.779/SP; TJMT, RAC 1021708-68.2021.8.11.0003, DJe 30/01/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
contra a sentença proferida pelo Dr. Alexandre
Delicato

Pampado
, Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória n. 1009069-08.2024.8.11.0037, ajuizada por
ALBERTO BAS
Í
LIO DE QUEIROZ
, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, determinando a conversão do contrato de
cartão
de
crédito para a modalidade de
crédito
pessoal
consignado
,
além
de
revisão
dos valores debitados, observada a compensação, além da condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (ID. 289585355).

Em suas razões recursais (ID. 289585357), a Apelante alega, em síntese, que o contrato celebrado com o Apelado é válido, uma vez que o Apelado
“tinha plena ciência do negócio pactuado, qual seja, o empréstimo por meio de saque junto de cartão de crédito consignado por meio do uso da margem saque”
, conforme comprovado por assinaturas digitais e gravação de áudio. Argumenta ainda a ausência de vício de consentimento, o cumprimento do dever de informação e a improcedência da condenação por danos morais, sob o fundamento de que não há comprovação de má-fé ou lesão
a direitos
da personalidade, pugnando pela reforma da sentença em sua integralidade.

Subsidiariamente, pugna pela limitação dos danos morais, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, assim como atender aos princípios constitucionais da razoabilidade de proporcionalidade, além da aplicação da Taxa SELIC como único fator de correção,
sob pena
de
bis in idem
.

O Apelado apresentou contrarrazões no ID. 289585361, sustentando que a sentença está em consonância com a jurisprudência
desta Corte e
do STJ, que reconhecem a abusividade na contratação de crédito consignado disfarçado como cartão de crédito
,
de modo
que a interposição do
presente r
ecurso
teria
intuito meramente protelatório,
pugnando, assim, pela
condenação da Recorrente por litigância de má-fé
e honorários advocatícios
nos termos da lei.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo (ID.
289585362
) e preparado (ID.
290950386
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO
pretende a reforma integral da sentença, sustentando a validade do contrato de cartão de crédito consignado e a plena ciência do
A
pelado sobre o negócio pactuado, conforme comprovado por assinaturas digitais e gravação de áudio
que constaria em
link
apresentado no corpo da contestação
, pugnando, s
ubsidiariamente, pugna pela limitação dos danos morais e aplicação da Taxa SELIC como único fator de correção.

Do cotejo dos autos, contudo, verifico que
o recurso comporta apenas parcial provimento
, somente em relação aos danos morais e consectários legais. Vejamos

Constou da sentença objurgada, no que pertine
:

“
(...)
É o relatório. Fundamento e decido.

Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide.

A impugnação à gratuidade da Justiça não vinga, de sorte que o benefício deve ser mantido.

O benefício fora concedido não apenas com base na declaração do autor, mas por conta de documento apresentado pela parte autora, ou seja, seu comprovante de rendimento de id. 169542449.

O conceito de pobreza que autoriza o deferimento do benefício atacada não se confunde com a miserabilidade. Pobre na acepção jurídica que o termo lhe empresta é a incapacidade de enfrentar as despesas processuais sem sacrifício próprio ou familiar, condição que é ostentada pelo autor.

Desse modo, o benefício deve ser mantido, mesmo porque não se produziu prova no sentido de derrubar a presunção decorrente da declaração apresentada pelo autor.

O artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil dispõe que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a
falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

O parágrafo terceiro, por sua vez, estabelece que se
presume
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme o caso em exame. Por fim, o parágrafo quarto preconiza que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Logo, caberia ao impugnante o encargo de comprovar a capacidade financeira do autor para que o benefício fosse revogado, mas assim não o fez, ficando no campo dos meros argumentos.

Rejeitada a preliminar, passo ao exame do mérito.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

Com relação ao pedido de inversão do ônus da prova, formulado pela parte requerente, o artigo 6o, VIII, da Lei no 8.078/90, estabelece a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando ele foi hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

No caso dos autos, os fatos apresentados permitem a caracterização de uma relação consumerista entre as partes, de modo que o presente feito deve ser regido pelos ditames do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, resta comprovada a hipossuficiência da parte requerente pelos documentos juntados na inicial, e pelo consequente deferimento da assistência judiciária gratuita, bem como sua vulnerabilidade técnica em relação ao requerido, de modo que defiro o pedido de inversão do ônus da prova em favor da parte requerente.

Sob a ótica civil e consumerista, aplica-se ao fornecedor a teoria do risco do empreendimento, em que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder
pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, ou seja, responde objetivamente.

A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados serviços e o fato ou vício do produto ou serviço ofertado é um dos pressupostos da responsabilização pelos danos daí decorrentes, nas relações de consumo, inclusive o dano moral.

Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço este é
obrigado
a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros, sendo que os essenciais devem ser contínuos, conforme inteligência do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, ao passo que o descumprimento total ou parcial faz nascer o dever de reparar os danos causados.

In
casu
, extrai-se que a parte requerente não reconhece a contratação de cartão de crédito consignado.

Insta registrar que referida modalidade desconta apenas o valor mínimo da fatura, ocorrendo, por consequência, o refinanciamento mensal do restante da dívida. Dessa maneira, o débito principal jamais será quitado, ao contrário, apenas crescerá, sujeitando a parte contratante a uma dívida vitalícia.

Neste raciocínio, a conclusão da onerosidade excessiva é patente, além de se verificar, também, que não há prova alguma de que a parte requerida tenha informado à parte requerente sobre o método empregado na operação de crédito e que o adimplemento se daria mediante o pagamento da parcela mínima e aplicação de juros sobre o saldo devedor.

Ainda,
não há como concluir-se que a parte requerente sabia que o crédito realizado em sua conta, era, na verdade, de saque com cartão de crédito, já que afirmou desconhecer este tipo de contratação
.

Importante registrar que o E. TJMT, em casos similares, vem entendendo que a deficiência de informação ao consumidor dá ensejo ao engano sobre o objeto do negócio jurídico, de forma que o contrato deve ser interpretado como empréstimo consignado. Vejamos alguns julgados:

(...) (TJMT
-
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-
RAC no 1057527-20.2019.8.11.0041, Rel. Desa.
NILZA MARIA POSSAS
DE CARVALHO, julgado em 01/09/2020, publicado no DJE 10/09/2020)

(...) (TJMT - N.U 1032806-38.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019,
Publicado
no DJE 16/12/2019
)

(...) (N.U 0012631-88.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021,
Publicado
no DJE 25/06/2021
)

Destarte, infiro que
o requerido descumpriu o seu dever de informar adequadamente à parte requerente sobre os termos que envolvem a concessão do crédito
, conforme determina o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, no sentido de que compete ao fornecedor informar o número e a periodicidade das prestações, bem como a soma total a pagar, nos casos de serviços que envolvam crédito ou financiamento. Senão, vejamos: (...)

Assim, entendo que a conversão da modalidade do contrato existente entre as partes de cartão de crédito consignado para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento impõe-se nos autos.

No tocante aos
encargos moratórios, estes deverão ser
fixados pela taxa média praticada no mercado à data da assinatura do contrato
,
mediante apresentação da tabela do Banco Central do Brasil
, para operação de
crédito pessoal consignado
.

Ainda,
indefiro o pedido de restituição em dobro
, haja vista que o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor ampara tal possibilidade apenas quando há efetivo pagamento do valor cobrado indevidamente, o que não restou demonstrado nos autos.
Assim, deverá ser feita na forma simples
.

No tocante aos danos existenciais, insta consignar que este refere-se
a
perda de qualidade de vida, ou ainda a perda do valor intangível da vida, e acaba-se por permitir uma espécie de indenização por "lucros cessantes" no dano moral, não quanto ao aspecto do lucro, mas sim quanto à reparação pelas consequências.

Lecionam Cristiano Chaves de Farias, Nelson
Rosenvald
e Felipe Peixoto Braga Netto: (...) (Curso de direito civil: responsabilidade civil - 6. ed. rev. e atual. - Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2019)

Portanto, o dano existencial é aquela lesão que altera tão significativamente a vida da vítima, que reflete e influencia profundamente em seus mais variados aspectos, alterando por completo o seu cotidiano e os seus afazeres comuns.

Ainda, para que haja a reparação pelos danos existenciais, exige-se a efetiva comprovação da frustração de um projeto de vida, comprovadamente razoável e realizável.

No caso, não se desconhece o aborrecimento causado pela descoberta de o contrato realizado era, em verdade, outro, entretanto, inexiste efetiva comprovação de que sofreu danos existenciais, ou seja, de que ocorreu frustração do seu projeto de vida, de modo que o pedido é incabível no caso dos autos.

No que se refere ao pedido de danos morais, extrai-se que a hipótese do feito é de falha na prestação de serviços
.

Como bem cediço, a ação de reparação de danos pressupõe a prática de um ato ilícito. Nas palavras de Washington de Barros Monteiro:

A reparação do dano tem como pressuposto a prática de um ato ilícito. Todo ato ilícito gera para o seu autor a obrigação de ressarcir o prejuízo causado. É de preceito que ninguém deve causar lesão a outrem. A menor falta, a mínima desatenção, desde que danosa, obriga o agente a indenizar os prejuízos
conseqüentes
ao seu ato. (Curso de Direito Civil, Saraiva, 19a. ed., 5o. vol., pág. 398.
)

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: (...
)

Sérgio Cavalieri Filho conceitua o dano moral como sendo:

A dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.”
(CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 2.ed., 4a tiragem, rev., aum. e atual., São Paulo: Malheiros Editores, 2001, p. 77/78).

In
casu
, entendo que o dano moral resta evidenciado, resultante da falha na prestação de serviço pelo requerido. Quanto ao valor a ser arbitrado na indenização por danos morais deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de modo a que não haja
enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe.

De acordo com os ensinamentos de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a
idéia
de
sancionamento
ao lesado”. (
in Reparação Civil por Danos Morais”
, 3aed, São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

É de se salientar que o prejuízo moral experimentado pelo requerente deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou sofrimento e prejuízo causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se a
um só tempo prudência
e severidade.

Desse modo,
entendo como razoável e proporcional, que a parte requerida deva pagar à parte requerente, valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelos danos morais experimentados
.

Com relação à incidência dos juros moratórios sobre o valor arbitrado a título de danos experimentados pela parte requerente, o Código Civil Brasileiro, em seu artigo 406, determina que sejam eles fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

No caso em tela, deve-se utilizar o que determina a lei e
esta
manda que a incidência dos juros deverá girar em 1% (um por cento) ao mês.

Assim, o valor arbitrado a título de danos morais deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC desde a data do arbitramento, in
casu
data da sentença, acrescido de juros de mora desde a data do evento danoso, conforme orientação da súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda, resta pacificado o entendimento de que o juiz não precisa analisar todos os fundamentos da demanda, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, razão pela qual deixo de analisar os demais argumentos trazidos aos autos. Nessa toada:

(...) (Embargos de Declaração No 70073306649, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís
Dall'Agnol
, Julgado em 28/06/2017).

Ante o exposto, julgo procedente em parte o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para:

1.
DETERMINAR a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento
;

2.
DETERMINAR a revisão do débito
, desde o início do empréstimo e verificada a existência de saldo a favor do requerente, deverá, em primeiro lugar, proceder à
compensação
e posteriormente a
repetição de indébito, na
forma simples
, incidindo juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento;

3.
CONDENAR
o requerido no pagamento do valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais
, valor
este acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária da data do arbitramento, in
casu
, a data da sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Condeno
o requerido ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil
. (
...)”
(ID. 289585355) (
g.n
.)

Como visto, a controvérsia se restringe à discussão sobre a natureza da contratação realizada pelo Autor/Apelado, consistente em determinar se houve a celebração de empréstimo pessoal consignado ou se a operação se caracterizou como saque vinculado ao cartão de crédito
com margem consignável
.

Pois
bem.

Alega a Instituição Financeira apelante que o Apelado possuía pleno conhecimento de que se tratava de modalidade de
“
empréstimo para a
amortização de dívida cartão de crédito
”
que
o mesmo
já possuía junto ao Banco BMG.

Por seu turno, o Apelado nega ter solicitado a contratação de cartão de crédito, aduzindo que acreditava se tratar de empréstimo consignado.

Contudo, extrai-se dos autos que a própria
CAPITAL CONSIG

juntou à contestação o contrato combatido (n. 458884, ID. 289584899), no qual constam cláusulas que indicam com nitidez a contratação de empréstimo consignado bancário co
mum, e não de cartão de crédito, conforme se vê das seguintes cláusulas:

“(...)
2
. Neste ato, o CLIENTE declara que lhe foram prestadas todas as informações necessárias sobre todas as taxas para

formalização de
Cédula de Crédito Bancário
, bem como sobre os serviços que serão prestados em razão do convênio com a

Instituição Financeira e com a empresa de prestação de serviços de intermediação, tendo conhecimento que os valores indicados acima referente ao
financiamento
que será realizado são quantias aproximadas, podendo variar para mais ou para

menos, tendo em vista que dependerá daquilo que será necessário para quitar as dívidas elencadas pelo CLIENTE e, da mesma forma, o valor do crédito suplementar que será depositado em seu favor também se trata de uma estimativa aproximada.

3. O CLIENTE declara e reconhece que
o crédito que lhe será concedido oferece vantagens em face das modalidades

de pagamento eleitas
serem
por meio de consignação de desconto em sua folha de pagamento
e/ou por meio de débito automático em sua conta corrente onde recebe o crédito de seu salário e sobre a qual não há restrições para débitos e outras

movimentações.

(...)

7. Não obstante a
consignação dos descontos das parcelas em folha
e/ou débito automático em conta corrente caracterizem

formas preferenciais de pagamento da quantia emprestada com seus acréscimos, pelo presente o CLIENTE AUTORIZA promover a cobrança da dívida ora assumida por quaisquer outros meios legalmente permitidos, podendo inclusive emitir letras de câmbio, boletos bancários e outros referentes a eventuais parcelas
em atraso do
EMPRESTIMOS
e de seus refinanciamentos, integrais ou parciais, acrescidos de correção, juros, encargos contratuais e respectivas tarifas bancárias.

(...)

9. Fica
ajustado, certo
e contratado que a liberação total dos recursos objeto
do presente EMPRESTIMO
ao CLIENTE está condicionada à confirmação da margem consignável em seu contracheque do valor integral da parcela contratada e da respectiva aceitação dos comandos de averbação dos descontos pelo órgão ao qual se vincula.
(
...)”
(ID. 289584899)

Vale ressaltar que o
referido
termo de adesão, além de
não apresenta
r
de forma clara e acessível acerca do produto
contratado
, tais como a taxa de juros aplicável, a modalidade de pagamento, entre outros dados
pertinentes, também não consta qualquer menção a que o
objeto da contratação
se referia
a um “
Cartão de Crédito”
.

Além disso, as referidas cláusulas,
à
toda evidência, são incompatíveis com a dinâmica de cartão de crédito consignado, e que apontam, com clareza, para a efetiva contratação de um empréstimo pessoal com desconto em folha - isto é, uma operação típica de crédito direto, com valor certo, prazo determinado e amortização automática, e não rotativa.

Todavia, da
ficha financeira juntada à inicia
l pelo Apelado (ID. 289584878)
consta o desconto sob a rubrica
“
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE
CARTAO
CREDITO
”
, no valor de R$ 1.196,75, o que reforça a percepção do consumidor de que a contratação efetivada não guarda correspondência com o
s

descontos realizados em sua folha de pagamento
.

Mais ainda, a própria
A
pelante juntou
à contestação
documento
intitulado

“
Consulta de Averbação
”
onde consta como “Espécie” do contrato n. 458884
-
objeto da presente demanda
-
a designação
“
11-
CART
A
O CR
E
DITO
”
(
ID. 289584898)
, demonstrando a incongruência
entre o que se contratou e o que se averbou
na margem do Apelado, revelando
a obscuridade da operação e a violação ao
dever de transparência, previsto no art. 6o, III, do
Código de Defesa do Consumidor, conforme se vê da imagem destacada do referido documento:

Importante destacar, ainda, que a própria designação do contrato n. 458884 como “Cartão de Crédito” na averbação da margem do Apelado, em desconformidade com o conteúdo contratual que indica operação típica de crédito pessoal consignado, caracteriza vício formal autônomo, apto a comprometer a validade da averbação perante o órgão pagador, sendo certo que tal dissonância entre o conteúdo jurídico e a forma do lançamento na margem compromete a transparência e contraria os princípios do art. 6o, III e IV, do CDC, ensejando, por si só, a necessidade de requalificação da operação.

Não bastasse isso, o Apelante trouxe em sua contestação um
link
para o arquivo de áudio em que o Apelado teria confirmado a ciência quanto
à
modalidade do crédi
to sendo averbada em sua margem
(
https://1drv.ms/u/c/955975cc70279949/Ea9M4Mts_aZHsBpnzBOCnJ8BhkAxVDSAN3Q-EBxemXl7rw?e=vhp9MQ
),
todavia, o
referido
link
está inoperante,
obtendo-se da
tentativa de acesso ao endereço eletrônico indicado
a
seguinte
mensagem
de erro
:

Assim, a impossibilidade de

se acessar
o áudio que a
CAPITAL CONSIG

reputa essencial para comprov
ar a informação prévia prestada
fulmina a tese recursal
, pois a
Instituição Financeira

não logrou trazer aos autos
documento
que
supostamente
confirmaria a anuência do autor
,
ônus que lhe incumbia,
seja pelo princípio da carga dinâmica da prova, segundo a qual incumbe ao réu
a
produção de prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC); seja pela inversão do ônus probatório - que se
opera
ope
legis
em favor do consumidor, na hipótese de reparação decorrente de má prestação de serviços, dispensando até mesmo o preenchimento dos requisitos do art. 6o, VIII, do CDC (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.604.779/SP).

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros muito superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Resta claro, no caso em comento, que houve flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar ao cliente acerca da modalidade da contratação, e principalmente a taxa de juros praticada.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Nesse sentido é a jurisprudência deste
Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE
CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Configura
falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que
induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal
.É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
.Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”(TJMT. RAC 1021708-68.2021.8.11.0003. 4a Câmara de Direito Privado.
Rel
: Des. Guiomar Teodoro Borges. j. 24/01/2024.
DJe
30/01/2024) (
g.n
.)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO - ONEROSIDADE EXCESSIVA - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC,
é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre
outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva
. In
casu
,
o banco induziu o consumidor a erro, tendo em vista que este celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo pessoal
, em flagrante
afronta aos princípios da
informação
e
transparência
, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros
praticada.
Embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado ao consumidor, a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação.Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.” (TJMT. RAC: 1020817-11.2021.8.11.0015. 3a Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. j. 20/03/2024,
DJe
24/03/2024) (
g.n
.)

Logo, reconhecida a falha, mas ausente demonstração de efetiva lesão imaterial
, impõe-se
a reforma da sentença para excluir a condenação por danos morais, mantendo-se, entretanto, as demais condenações, como forma de reequilíbrio da relação contratual.

Nessa esteira
,
também não há razão para modificar a obrigação de restituição d
os valores descontados indevidamente
de forma simples

- observada a compensação, como acertadamente constou da sentença -, em que pese o entendimento firmado pelo STJ no Tema n. 929 (modulado pelo
EAREsp
n. 676.608/RS, com efeitos a partir de março de 2021), no sentido de que a restituição em dobro (art. 42,
parágrafo único, do CDC) independe de dolo, exigindo apenas conduta contrária à boa-fé objetiva, uma vez que não houve recurso da parte autora.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, embora o Juízo de origem tenha reconhecido o abalo causado ao Apelado, entendo que a controvérsia exige abordagem mais detida.

Restou evidente
nos autos a ocorrência de falha na prestação do serviço, especialmente quanto à ausência de clareza e transparência sobre a real natureza da operação financeira celebrada. Tal omissão,
como já dito
, representa violação ao dever legal de informação imposto pelo Código Consum
erista
. Todavia, para a configuração do dano moral indenizável, exige-se que a lesão extrapatrimonial ultrapasse o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano.

No caso concreto, embora reconhecida a ilicitude na forma de contratação e a necessidade de readequação contratual, não restou demonstrado de forma objetiva e específica que tal conduta tenha provocado repercussão concreta na esfera personalíssima do consumidor, como humilhação pública, negativação indevida, abalo psicológico relevante ou comprometimento de sua dignidade.

Analisando casos semelhantes, este Tribunal assim teve a oportunidade de decidir:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO
CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo
consignado, observada
a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral
.” (TJMT. N.U 1047030-39.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis e Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 04/10/2023,
DJe
10/10/2023) (
g.n
.)

“APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DECISÃO
EXTRA PETITA
- ALEGAÇÃO INFUNDADA - PRELIMINAR REJEITADA -
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO -
COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO
- PRÁTICA ABUSIVA - ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - (ART. 85, §2o, DO CPC) - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. O julgado é extra petita quando analisa matéria diversa da postulada, sendo estranha, inclusive, a causa de pedir. Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED, mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.
A cobrança injustificada
não configura, por si só, o dano moral
. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa. A verba honorária deve ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o montante da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. E tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do advogado, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito”. (TJMT. N.U 1002596-66.2021.8.11.0051, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 23/08/2023,
DJe
24/08/2023) (
g.n
.)

Assim sendo, tenho que
deve
ser
extirpada da sentença a condenação
quanto aos danos morais fixados,

N
o que tange aos consectários legais, cabe lembrar também que a Lei n. 14.905/2024 modificou significativamente alguns dispositivos do Código Civil, especificamente aqueles que disciplinam a correção monetária e os juros moratórios incidentes nas relações cíveis (arts. 389 e 406), estabelecendo os índices a serem aplicados nas hipóteses em que não houver pactuação ou previsão legal específica, fixando o IPCA como índice de atualização monetária e a Taxa SELIC (deduzindo-se a correção monetária aplicável), como base de cálculo dos juros de mora, sendo que tais modificações só passarão a ter efeito 60
dias após a publicação (art. 5o, II), ocorrida
em 1o/07/2024.

Assim sendo, observada a
vacatio
legis
da Lei n. 14.905/2024, entendo que o percentual dos juros de mora deve ser fixado em 1% (um por cento) ao mês, com fulcro no art. 406 do CC c/c art. 161, §1o, do CTN (Enunciado n. 20 da 1a Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal), até que a novel legislação passe a produzir efeitos, após o que o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as modificações
implementadas
ao Código Civil, passando a incidir o índice do IPCA para a correção monetária e a Taxa Selic para os juros de
mora, nos termos dos arts.
389, parágrafo
único e 406 e §§ do CPC (incluídos pela Lei n. 14.905/2024).

Por derradeiro, q
uanto ao pedido de reconhecimento da litigância de má-fé
,
formulado pelo Apelado em suas contrarrazões, entendo que não merece prosperar, já que não é possível se inferir na conduta da parte autora dedução de
“pretensão contrária a fatos incontroversos ou alterar a verdade no curso do processo”
, inexistindo comprovação de que a parte tenha incidido em qualquer uma das hipóteses do art. 80 do CPC, até porque sua pretensão foi julgada parcialmente procedente.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
,
para
AFASTAR

a condenação por danos morais,
fixando ainda que os valores devidos
serão
acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do
desembolso, além de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, calculados até que a Lei n. 14.905/2024 passe a produzir efeitos, após o que o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar os índices dos arts.
389, parágrafo
único, 406 e §§ do CC,
a ser apurado em sede de liquidação,
restando mantidos os demais termos da sentença, por estes e por seus próprios fundamentos.

Sem
honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionad
os
ao
des
provimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie
(STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025